Tribunal: TJDFT
Processo: 0735795-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TELEGRAMA. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Os requisitos legais do procedimento da tutela cautelar antecedente não estão configurados quando a pretensão consiste na produção antecipada de provas, rito previsto no art. 381 do Código de Processo Civil.
4. Incumbe ao magistrado oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de sanar eventual irregularidade, mormente quando se entenda pela existência de vício formal (adequação ao rito processual correto) ou pela necessidade de complementação da prova do requerimento administrativo,
5. A primazia da decisão de mérito e os princípios da cooperação e da não surpresa impõem que se conceda à parte a oportunidade de corrigir defeitos sanáveis, sobretudo quando não se trata de vício absolutamente insanável. A extinção prematura do feito, sem prévia intimação para emenda, configura cerceamento ao direito de acesso à jurisdição.
6. A exigência de prévio requerimento administrativo não pode ser interpretada de forma excessivamente formalista, sob pena de inviabilizar o acesso à justiça.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.